Tribunal: TJSP
Processo: 1002256-18.2019.8.26.0038
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição e omissão não caracterizadas – Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Prequestionamento – Caráter infringente não admissível na hipótese – EMBARGOS REJEITADOS.